Tribunal: TJBA
Processo: 8080418-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080418-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: VALDENEI BISPO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluindo a cobrança de seguro prestamista, com devolução simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada (2,89% a.m./40,76% a.a.) em comparação com a taxa média de mercado (1,94% a.m./25,98% a.a.); e (ii) se a contratação de seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Do detido exame do caso concreto, resta demonstrada a onerosidade excessiva. Vê-se que a taxa contratada (40,76% a.a.) supera em cerca de 56% a taxa média de mercado (25,98% a.a.), ultrapassando o parâmetro de 1,5 vezes geralmente utilizado pelo STJ para caracterizar abusividade.

5 - Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme Tema 972/STJ, sendo que a imposição de contratação configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6 - Ausência de comprovação de que foi oportunizado ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, bem como a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530 (Temas 24 a 36); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8080418-28.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
e como apelado
VALDENEI BISPO DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça